Tribunal: TJES
Processo: 5050128-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050128-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A e outros (2)
RECORRIDO: CINTIA DIAS SIPOLATTI ENDLICH e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE MALHA E ATRASO DE VÔO. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 14 DO CDC). PERDA DE CONEXÃO E CHEGADA AO DESTINO FINAL COM EXPRESSIVO ATRASO. FALHA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF QUE SE RESTRINGE AOS DANOS MATERIAIS TARIFADOS. DANOS MORAIS PRESERVADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA, FRUSTRAÇÃO E ANGÚSTIA CONFIGURADAS NO CASO CONCRETO. DANO MORAL MANIFESTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

DA ADMISSIBILIDADE

Tendo por preenchidos os requisitos formais e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A.

A matéria controvertida cinge-se à verificação da responsabilidade civil das companhias aéreas requeridas decorrente de grave falha prestacional consistente no atraso de voo internacional e consequente perda de conexão, que culminaram na chegada tardia da passageira ao seu destino final, bem como à adequação da verba indenizatória fixada a título de danos morais em sede de primeiro grau.

DO MÉRITO

Ab initio
, tese de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal igualmente não merece acolhida, uma vez que a controvérsia dos autos não envolve hipótese de fortuito externo ou conflito normativo relevante entre regimes jurídicos, mas sim falha na prestação do serviço em situação já pacificada na jurisprudência.

In casu, a relação de direito material subjacente ostenta nítida natureza consumerista, enquadrando-se as partes com perfeição nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços esculpidos nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Por força da solidariedade legal instituída pelo art. 7º, parágrafo único, e pelo art. 25, § 1º, ambos do CDC, todas as empresas que integram a cadeia de fornecimento e transporte — incluindo parceiras comerciais operando em regime de cooperação de linhas ou conexões — respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes dos serviços deficientemente prestados.

A ocorrência do atraso do voo e a perda da conexão contratada constituem fatos incontroversos nos autos, restando sobejamente demonstrada a falha na prestação do serviço (art. 14,
caput
, do CDC). O transportador aéreo assume uma obrigação de resultado, sendo responsável pela condução incólume, pontual e segura do passageiro até o destino final programado. Riscos operacionais, meteorológicos ou de readequação de malha aérea configuram fortuito interno, inaptos a afastar o nexo causal ou romper a responsabilidade civil objetiva das rés.

No que tange à aplicação das normas internacionais protetivas (Convenção de Varsóvia e Convenção de Montreal), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), fixou a tese de que
"nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor"
.

Contudo, a referida limitação tarifária incide estritamente sobre as reparações de ordem
material
. O próprio Pretório Excelso e o Superior Tribunal de Justiça sedimentaram o entendimento de que a limitação das convenções internacionais não alcança a indenização por
danos morais
, a qual permanece integralmente tutelada pelo microssistema do CDC e pela Constituição Federal (art. 5º, V e X), devendo ser arbitrada pelo magistrado com base nas peculiaridades e na extensão do abalo sofrido no caso concreto.

Na hipótese vertente, o dano moral resta plenamente caracterizado. A retenção prolongada em aeroporto, o desamparo logístico e a perda de compromissos ou do tempo útil de viagem geram no espírito do passageiro severa aflição, angústia, sensação de impotência e manifesto desgaste psíquico que ultrapassam, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano ou simples percalço contratual. Houve quebra frontal do princípio da legítima expectativa e da segurança jurídica das relações de consumo.

O
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais revela-se comedido e ponderado, mostrando-se em perfeita harmonia com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Atende com fidelidade ao caráter dúplice da condenação: serve como justa compensação à dor materializada pela consumidora e, concomitantemente, como medida pedagógica e desestimuladora (função punitivo-preventiva) para que as recorrentes aprimorem seus mecanismos de atendimento e assistência material, não comportando modificação ou redução.

Em âmbito processual, constata-se que o Juízo
a quo
valorou com maestria os elementos probatórios documentais produzidos pelas partes, em fiel observância ao princípio do livre convencimento motivado, positivado no art. 371 do Código de Processo Civil. Dessa forma, não há elementos aptos a justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto. Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)